Tribunal: TJES
Processo: 5007151-98.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007151-98.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME BRITO SANTOS
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007151-98.2021.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME BRITO SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME BRITO SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0004898-62.2021.8.08.0021, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 21 de outubro de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Argumenta o impetrante que o paciente é réu primário e possui bons antecedentes, sendo este o primeiro e único processo que responde perante a Justiça, não tendo passagem pela Polícia anteriormente.

À vista disso, pugna, liminarmente, pela liberdade provisória e, subsidiariamente, pela substituição da prisão cautelar por medidas cautelares insertas no art. 319, do Código Penal. No mérito, requer a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 1961069, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2300495.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2319288, opinando pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 25 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007151-98.2021.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME BRITO SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME BRITO SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0004898-62.2021.8.08.0021, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 21 de outubro de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

De acordo com decisão acostada no Id. 1952265, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, acusando-o da prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Emerge, ainda, da referida decisão que, de acordo com a denúncia, o crime teria sido motivado em razão da vítima, PATRICK DOUGLAS MACIEL VIANA, ter cometido diversos furtos no Bairro Santa Mônica, tendo tal fato chegado ao conhecimento dos réus (dentre os quais o paciente) que, supostamente, possuem envolvimento com o tráfico de drogas naquele bairro, sob o comando de Willian Zanoli, e não aceitam a prática desses delitos na localidade, em razão de atrair a ação policial e dificultar a venda de entorpecentes. Outrossim, narra a denúncia que, no dia dos fatos, os réus capturaram a vítima em via pública e a amarraram, desferindo-lhe golpes de faca e com o cabo de uma enxada, além de chutes, somente não obtendo o resultado morte porquanto a referida conseguiu fugir e obteve eficaz atendimento médico.

Na hipótese em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Sobreleva destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Sob a ótica do cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de homicídio qualificado tentado é superior a 04 (quatro) anos.

Por seu turno, em relação ao
periculum libertatis
, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Nesse viés, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Na hipótese em comento, a autoridade coatora apontada destacou que, no caso concreto, a prisão preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que os acusados se encontram foragidos, se furtando de responder ao processo, bem como poderão impor temor à vítima e demais testemunhas que serão inquiridas durante a instrução processual.

Desse modo, a segregação cautelar se mostra
necessária
no presente caso para
garantia da ordem pública
, sobretudo, pela
periculosidade dos

agentes
, caracterizada pelo
modus operandi
, ante a gravidade concreta do delito. Assim sendo, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente que permita revogá-la.

De mais a mais, impende consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
a
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Por fim, oportuno registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007151-98.2021.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME BRITO SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Precedentes.

2. Caso em que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade dos agentes, caracterizada pelo
modus operandi
, ante a gravidade concreta do delito. Assim sendo, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente que permita revogá-la em sede de
habeas corpus
.

3. A jurisprudência já sedimentou que
“
a
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021). Precedentes.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.